Tribunal: TJPA
Processo: 0802559-71.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802559-71.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ROSINEIDE VIANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno em face de decisão colegiada.

Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, ante à ocorrência de erro grosseiro.

Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela
Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
,
em face do Acórdão PJe ID 16852311 proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
.

Em suas razões, o Município de Barcarena afirma que a parte agravada ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança, em face do Município de Barcarena, visando o pagamento de GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO EM 15%, POR CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, pleiteando a condenação do ente municipal na obrigação de proceder o pagamento em seus proventos, alegando ainda a omissão do município em não conceder o percentual, com fulcro nas disposições do Regime Jurídico Municipal.

Informa que a parte agravada foi admitida em 11.01.2008 para o cargo de provimento efetivo de Professor Pedagógico, com lotação na Secretaria Municipal de Educação. Na sequência, alega que solicitou em 02.03.2021 a concessão da gratificação mediante requerimento administrativo protocolado na Secretaria Municipal de Educação, e que até o presente momento não obteve resposta por parte da Administração Pública.

Em sede de sentença, foi determinada a concessão do pleiteado, condenando o Município de Barcarena a incluir a gratificação de incentivo na folha de pagamento, bem como pagamento de parcelas retroativas

O Município de Barcarena interpôs Recurso de Apelação o qual foi julgado pela 2ª Turma de Direito Público pelo conhecimento e provimento do recurso – Acórdão Id. 16852311.

Em face dessa decisão colegiada o Município de Barcarena interpôs Recurso de Agravo Interno – Id. 17165113

Contrarrazões apresentadas – Id. 17205210

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O interno
não ultrapassa o juízo de admissibilidade
, conforme abaixo exposto.

Ao exercer o juízo de admissibilidade, compete ao julgador a análise dos requisitos intrínsecos do recurso, que se assemelham às condições da ação, quais sejam: cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo.

Conforme dispõe o art. Art. 1.021, do CPC:
“
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, o agravo interno só é cabível contra decisões monocráticas, sendo completamente inadmissível sua interposição contra decisões proferidas por órgãos colegiados.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.

1 - A teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.878/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/08/2019; AgInt no AgInt na Rcl 36.076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 05/06/2019; AgInt no AREsp 1.392.533/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/05/2019; AgInt no AgInt na PET nos EAREsp 1.077.010/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 03/06/2019; e AgInt no AgInt no AREsp 1.286.432/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/03/2019.

2 - Mostrando-se manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015.

3 - Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(AgInt no RMS n. 53.720/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

Desta feita, a interposição do agravo interno contra acórdão, configura erro grosseiro que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme entendimento já firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, cujos recentes julgados colaciono, a título exemplificativo.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO APRESENTADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1.Os e mbargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

2. Não há falar em omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, porquanto o agravo regimental sequer foi conhecido, ante o seu não cabimento. É que, consoante o disposto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não sendo cabível sua interposição contra julgamento colegiado. Sendo assim, a interposição de recurso de agravo regimental contra acórdão constitui erro grosseiro. sendo incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

3. O não conhecimento da anterior medida integrativa não acarreta a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso.

Dessa forma, os embargos de declaração protocolados depois do agravo regimental não conhecido são extemporâneos.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.375.992/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) - grifei

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO DE ID Nº 15592637. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO QUE IMPEDE A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805900-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023) - grifei

Uma vez manifestamente inadmissível o recurso em análise, impõe-se a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 15/04/2024